Tribunal: TJPA
Processo: 0804213-10.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804213-10.2023.8.14.0401

APELANTE: GEDEAN MARTINS ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO POR REDES SOCIAIS. CHAVE PIX. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CELULAR RECUPERADO. CONFISSÃO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231 STJ. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) em regime semiaberto, pela subtração de celular em ônibus mediante ameaça com faca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória para condenação; (ii) se atenuante da confissão reduz pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Vítima relatou que réu sentou ao seu lado no ônibus, abriu bolsa mostrando faca e ameaçou esfaqueá-la caso não entregasse celular, que foi subtraído.

2. Réu passou-se pela vítima solicitando PIX de R$ 100,00 à tia, fornecendo chave em nome de Gedean Martins Almeida, permitindo identificação.

3. Pai da vítima pesquisou nome nas redes sociais (Facebook), encontrou perfil Gedean Martins que foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.

4. Policiais verificaram INFOPEN constatando monitoramento eletrônico (tornozeleira), obtiveram endereço, prenderam réu e recuperaram celular subtraído.

5. Réu confessou crime em juízo, corroborando reconhecimento da vítima por redes sociais, depoimento do pai, testemunhas policiais e recuperação do celular.

6. Palavra da vítima respaldada por provas materiais (celular recuperado) e testemunhais (pai + policiais) fundamenta condenação mesmo sem confissão, sendo esta corroborativa.

7. Dosimetria escorreita com pena-base no mínimo legal (04 anos), tendo magistrado reconhecido mas não aplicada atenuante da confissão (Súmula 231 STJ).

8. Súmula 231 STJ veda redução de pena abaixo do mínimo legal pela atenuante quando pena-base já está no mínimo, impedindo desconsideração do enunciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Reconhecimento de autor por redes sociais (Facebook) após identificação via chave PIX fornecida pelo próprio réu constitui meio lícito e idôneo de identificação.

2. Palavra da vítima respaldada por provas materiais (celular recuperado na posse do réu) e testemunhais (pai + policiais) fundamenta condenação em crime patrimonial.

3. Confissão em juízo corrobora reconhecimento por redes sociais, depoimentos e recuperação de res furtiva, constituindo conjunto probatório robusto de autoria delitiva.

4. Atenuante da confissão espontânea não reduz pena abaixo do mínimo legal quando pena-base já está fixada no mínimo (Súmula 231 STJ).

5. Monitoramento eletrônico (tornozeleira) consultado em INFOPEN constitui meio lícito de obtenção de endereço para cumprimento de mandado de prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, 'd', 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231 (confissão espontânea não reduz abaixo do mínimo); STJ, AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/04/2024 (palavra da vítima em crimes patrimoniais); STJ, HC n. 495.846/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2019 (teoria da amotio); STJ, Súmula 7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Geden Martins Almeida
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2° Il, do CPB
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 19255619,
requer a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória.

De forma subsidiária
, pretende a reanálise da dosimetria penal, excluindo-se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que esta não foi sequer encontrada para que fosse procedida perícia, além do que deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso em exame, diminuindo a pena do recorrente no mínimo legal exigido para o tipo, desconsiderando o enunciado sumular nº 231 do STJ e modificando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 19255549,
in verbis
:

“Consta da peça inquisitorial que, no dia 08/03/2023, por volta das 16h30min, o denunciado GEDEAN MARTINS ALMEIDA adentrou, um transporte coletivo onde a vítima Ryan Sanches, encontrava-se, sentou-se ao seu lado com uma mochila roxa, após abriu a mochila tirou uma faca, ordenando que a vítima entregasse o seu celular, pois caso não o fizesse seria esfaqueado pelo acusado dentro do ônibus.

Devido à gravidade da ameaça a vítima entregou o seu aparelho celular da marca LG K52, cor verde escuro.

Já de posse da res furtiva, o denunciado desceu do ônibus e evadiu-se do local.

Ocorre que após a subtração do celular da vítima o acusado entrou em contato com a tia da vítima passando-se por ele e solicitou a importância no valor de R$100,00 (cem reais) alegando que estava precisando do valor, solicitou ainda que o PIX, fosse realizado na chave: 91 9817220806, pois estava com a sua conta bloqueada, constando como beneficiário GEDEAN MARTINS ALMEIDA.

Ademais, quando a vítima chegou em sua residência e contou ao seu pai o que havia ocorrido, o mesmo já tinha sido avisado pela irmã que alguém estava simulando ser Ryan.

Após, o pai da vítima, verificou por meio da chave pix fornecida pelo acusado que o nome do beneficiário vinculado era Gedean Almeida.

E que, de posse deste nome, procurou nas redes sociais perfis que

tinham o mesmo nome e sobrenome do acusado, chegando ao perfil do facebook Gedean Martins, sendo este reconhecido pela vítima.

Desta feita, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia, informando o que ocorrerá, diante do exposto foram realizadas a diligências pelos policiais GUSTAVO e MAURÍCIO, que verificaram junto ao INFOPEN, que o denunciado era monitorado eletronicamente por meio de tornozeleira, e desse modo, encontraram o endereço da residência do acusado.

Ao chegarem ao local, familiares de GEDEAN o ajudaram a fugir, porém, logo após os policiais conseguiram capturá-lo em um terreno baldio próximo a casa do denunciado, em sede policial o acusado confessou a autoria delitiva.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição do acusado, com a alegação de carência probatória para se manter um édito condenatório. De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória.

Em uma análise minuciosa dos autos, vejo que a tese esposada não merece prosperar, já que provado, de forma clara no processo, que o apelante foi um dos autores do crime em questão, senão vejamos.

A vítima RIAN HENRIQUE FERREIRA SANCHES, narrou em juízo, mídia de ID 19255591, que
estava em um ônibus quando o denunciado entrou; que o réu foi sentar ao lado da vítima; que o acusado abriu uma bolsa, mostrou uma faca para o ofendido e lhe disse que caso não passasse o seu aparelho celular para o apelante, este lhe furaria ali mesmo; que com medo, o ofendido passou o seu celular para o réu; que após isso o recorrente desceu do ônibus normalmente; que o depoente foi até a Delegacia de Polícia registrar ocorrência; que soube que o réu havia mandado mensagem, se passando pelo ofendido, pedindo dinheiro via pix; que o depoente conseguiu ver o nome do apelante quando fez a simulação do pix, fazendo inclusive pesquisa de seu nome pelo facebook; que os policiais em diligência conseguiram prender o acusado e recuperar o celular roubado da vítima.

A testemunha, JORGE HENRIQUE FERREIRA SANCHES, pai da vítima, disse em juízo, mídia de ID 19255592 que
foi informado do assalto que havia sofrido seu filho dentro de um ônibus; que logo depois a tia da vítima lhe informou que alguém estaria se passando pelo ofendido e estava solicitando uma transferência via pix; que que utilizando-se da chave pix que foi informada pelo réu, conseguiram descobrir seu nome, bem como suas redes sociais; que seu filho, vítima dos autos, reconheceu pelas fotos das redes sociais o acusado como autor do delito; que essas informações foram repassadas à polícia; que os policiais averiguaram que o denunciado possuía monitoramento eletrônico; que em virtude disso, a polícia teve acesso ao endereço do acusado, conseguindo prendê-lo e recuperar o celular roubado da vítima.

As testemunhas, WALMIR CARLOS PENA SILVA e MAURÍCIO RAMOS CARDOSO, policiais civis, corroboraram, em juízo, o que foi dito pela vítima, esclarecendo que
o denunciado estava com monitoramento via tornozeleira eletrônica, motivo este que conseguiram seu endereço com buscas no sistema da própria polícia; que o recorrente foi preso e o aparelho celular da vítima foi recuperado.

O apelante, em seu depoimento em juízo, confessou
o crime que lhe foi imputado.

Ora, pelo que se mostrou nos depoimentos acima, a pretensão absolutória não encontra respaldo nas provas trazidas nos autos, tendo em vista que a vítima e testemunhas o identificaram seguramente em Juízo como um dos autores do crime, além da própria confissão do acusado que confirma o delito que lhe foi atribuído.

Assim,
cabe ressaltar que o apelante, além de ter sido reconhecido pela vítima, como o autor do roubo em questão, também confessou o delito em juízo, inclusive tendo sido recuperado, quando da prisão do acusado, o celular que havia sido subtraído do ofendido, além do que, mesmo que não houvesse confissão, a palavra da vítima, quando respaldada por provas materiais e testemunhais, tem o condão de fundamentar a condenação do apelante, mesmo em face de sua negativa de autoria. A coerência e firmeza do depoimento da vítima, somadas às demais provas constantes nos autos, justificam a manutenção da condenação proferida em primeiro grau.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo.

2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Desse modo,
demonstrada claramente a autoria do crime que foi atribuído ao recorrente, não merece acolhimento o apelo absolutório.

2 - DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária
, pretende a reanálise da dosimetria penal, excluindo-se a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, já que esta não foi sequer encontrada para que fosse procedida perícia, além do que deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea ao caso em exame, diminuindo a pena do recorrente no mínimo legal exigido para o tipo, desconsiderando o enunciado sumular nº 231 do STJ e modificando-se o regime de cumprimento da pena para o aberto.

A pretendida revisão da dosimetria aplicada não merece acolhida.

Inicialmente, cabe ressaltar que a dosimetria constante à sentença de ID 19255605, foi deveras escorreita, tendo sido a pena base fixada no mínimo permitido ao tipo penal violado, que é de 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Além do que, apesar de ter o magistrado reconhecido a atenuante da confissão espontânea, este se viu impedido de reduzir a pena na segunda fase, já que esta já se encontrava no mínimo legal, em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, o qual não se pode afastar, pois ainda vigente.

Portanto, nada se mostra equivocado na decisão recorrida, devendo a sentença permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026